Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714471-02.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO CARLOS DE ALARCAO JUNIOR APELADO: ANTONIO CARLOS MONTEIRO Despacho 1. O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. No caso, apesar de ter sido determinada audiência de conciliação/mediação na primeira instância, o ato não ocorreu em virtude da ausência do réu (ID no 18372784). 4. O réu, contudo, justificou sua ausência e requereu, de forma expressa, a designação de nova audiência de conciliação (ID no 18372793, págs. 1-3). O pedido foi reiterado nas contrarrazões à apelação (ID no 18372813, pág. 5). 5. Da mesma forma, o autor, em seu recurso, demonstra vontade de que o feito seja submetido à conciliação (ID no 18372808, págs. 4-5). 6. O Ministério Público também oficiou pela realização de audiência de conciliação entre as partes (ID no 18893221). 7. Desse modo, encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para a realização da audiência de conciliação/mediação. 8. Após, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro